Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Instituição Financeira agravante em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso apenas para determinar a inclusão do nome dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, afastando a determinação de consulta ao sistema ONR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão quanto às seguintes teses: (i) viabilidade de pesquisa via sistema ONR como medida executiva atípica, diante da ineficácia das diligências anteriores para localização do patrimônio; (ii) a consulta ao sistema constitui mecanismo apto a superar a resistência do devedor, assegurando a efetividade da tutela executiva, em consonância com os princípios da cooperação, da eficiência e da primazia da satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata o vício de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Na espécie, a utilização do sistema ONR/SREI como medida executiva atípica se mostra limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de custear a pesquisa por conta própria. Aliás, como a pesquisa pode ser realizada administrativamente pela parte, sobretudo por ser instituição financeira de grande porte, mediante o pagamento dos emolumentos necessários, mostra-se desnecessária a determinação judicial de pesquisa, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”